Tribunal: TJDFT
Processo: 0749343-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749343-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIA DE PAULA RIBEIRO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANIA DE PAULA RIBEIRO contra a decisão de ID 21380654, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário ajuizada em face do agravado (no 0735009-12.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pela autora. Em suas razões (ID 21380641), a agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Aduz que possui dividas com o agravado nos valores de R$ 52.300,00 (cinquenta e dois mil e trezentos reais) e R$ 13.545,20 (treze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinta centavos), a serem pagas em 29 parcelas mensais no valor de R$ 2.968,14 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), porém informa que por estar desempregada não conseguirá pagar as parcelas do empréstimo bancário. Ressalta que como advogada recebe parcos recursos, especialmente em virtude do cenário econômico atual decorrente da pandemia de COVID-19, e que faz jus a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assevera que a declaração de hipossuficiente devidamente assinada (ID 21380644) tem mais validade do que outros documentos colacionados aos autos que não demonstram a sua atual realidade econômica e financeira. Ao final, requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, bem como o provimento do pedido para que seja concedida, liminarmente e inaudita altera parte, a tutela de urgência para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. O agravado ainda não foi citado na origem, pelo que, desnecessária a intimação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora